Tribunal: TJPA
Processo: 0808756-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808756-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO SIQUEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º-A, DO CP.
1)
DECRETO PREVENTIVO INIDONEAMENTE FUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM – PROCEDÊNCIA. 1.1. Carece de fundamentação idônea o decreto preventivo que se limita a indicar os requisitos autorizadores da medida extrema
sem, contudo, elencar situação fática concreta, com respaldo nos autos, que justifiquem a medida cautelar
. 2.2. A alegação de ser a prisão do paciente salutar ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal,
tendo em vista a
possibilidade do coacto reiterar na conduta delitiva, bem como de influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas,
sem demonstrar, de forma concreta, os motivos pelos quais o magistrado entendeu ser tal medida necessária para tanto,
configuram-se afirmações genéricas acerca da necessidade da prisão, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional,
ressaltando-se que a
o contrário do corréu, o coacto não responde a ação penal diversa.
ORDEM CONCEDIDA
,
A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO NA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal originária, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Manoel Gonçalves Pinheiro Junior em favor de DIOGO SIQUEIRA SOARES, com fundamento no art. 5º, incisos LXVIII e LVII, da Constituição Federal e nos arts. 282, 312, 316, 319, 647 e 648, inciso I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marapanim.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, do CP, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos da segregação cautelar do paciente, pois decretada utilizando-se de fundamentação genérica, inexistindo razões à medida extrema. Refere, por fim, possuir o coacto condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 25/28.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, exarada em 22/07/2020, às fls. 14/16, bem como a que a manteve, sob o fundamento de que os motivos constantes do decreto preventivo não merecem ser revistos, proferida em 10/08/2020, extraída do Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), foi possível verificar-se, de pronto, a ausência de justa causa à sua segregação cautelar, tendo em vista ter o magistrado
a quo
somente
sustentado a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva e

apontado os requisitos legais aptos a ensejar a custódia cautelar, quais sejam, garantia da
ordem pública e da instrução criminal, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Logo, a alegação de ser a segregação acautelatória do paciente salutar
ao resguardo da ordem pública e da instrução criminal
,
tendo em vista a possibilidade do coacto reiterar na conduta delitiva e de influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas
, sem demonstrar, de forma concreta, os motivos pelos quais o juiz
a quo
entendeu ser a segregação acautelatória do paciente medida necessária para tanto, configuram-se
afirmações genéricas acerca da necessidade da prisão, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional
,
pois ao contrário do corréu, o paciente não responde a ação penal diversa da que se originou o presente
writ
, conforme certidão às fls. 13
, senão vejamos a íntegra da aludida decisão,
verbis:

“(...)
os indícios de autoria estão comprovados nos autos
, em vista das declarações das vítimas, que reconheceram os Representados RAFAEL SANTOS DA SILVA e DIOGO SIQUEIRA SOARES, como autores do delito.
A materialidade encontra-se satisfeita
com o auto de reconhecimento fotográfico, documentos e depoimentos das vítimas e testemunhas, juntados aos autos pela autoridade policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente
diante do evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelos acusados
, inclusive, o Representado RAFAEL SANTOS DA SILVA, já responde a outro processo criminal (proc. nº. 0001561- 07.2020.8.14.0030), afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa, consoante orientação da jurisprudência, vejamos:

(...). FUNDAMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Pois é certo que indícios de contumácia delitiva, reveladora de maior probabilidade de futura reiteração, legitimam a prisão preventiva. (...). (STJ, AgRg no HC 466.367/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

Ademais, consoante se extrai dos autos, os Representados não apresentam nenhuma prova de que exercem atividade lícita e buscam apropriação do alheio como meio de vida, usando por vezes de violência.
Desse modo, se solto, poderão reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, justificando à necessidade do encarceramento
.
Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que podem os Representados, se permanecerem soltos, influir na investigação ameaçando as vítimas e testemunhas
. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos representados (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.
Desta forma, existentes os requisitos necessários, defiro o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais RAFAEL SANTOS DA SILVA e
DIOGO SIQUEIRA SOARES
, nos termos do art. 312, do CPP. (...)”

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2.
In casu
, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida,
ratificando a liminar outrora deferida,
para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso,
ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime
de tráfico de drogas,
não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada,
sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada,
a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento na ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/11/2020